Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729207-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ANTONIA LIMA AGRAVADO: CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisca Antônia Lima contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos seguintes termos: 1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença apresentado por CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP em desfavor de FRANCISCA ANTONIA LIMA, partes qualificadas nos autos. 2. Intimada, a parte executada deixou transcorrer sem manifestação os prazos para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença (ID 122340550). 3. Ordenada a indisponibilidade, por meio do sistema SISBAJUD, de valores porventura encontrados, até o montante suficiente para o integral pagamento (ID 137475112), a ordem foi parcialmente cumprida, resultando no bloqueio do montante total de R$ 1.518,27, em contas bancárias em nome da parte executada e mantidas no Banco Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal - CEF e Agibank (ID 141209229). 4. A executada apresentou impugnação ao bloqueio (ID 148097040), alegando, em resumo, que: "(...) Foram bloqueados valores em diversas contas da requerida. Ocorre que, tais valores referem-se benefício previdenciário e poupança de tal maneira que, o ato expropriatório não pode ser realizado sob pena de afetar o mínimo existencial necessário à subsistência da requerida. (...)" 5. A impugnação ao bloqueio por meio do sistema SISBAJUD foi instruída pela parte executada com os documentos de ID 148111939 e ID 148117168. 6. Intimada, a parte exequente deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 151431394). É o relato do necessário. Decido. [...]. . A parte agravante sustenta a impossibilidade de bloqueio de sua conta bancária, uma vez que o valor imobilizado se origina de benefício previdenciário, o qual tem como finalidade arcar sua própria subsistência e de sua família. Ademais, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, esse é um dos casos de impenhorabilidade legal, visto que é uma remuneração destinada ao sustento da devedora. Assim, assevera que não estariam demonstrados os requisitos à concessão da tutela antecipada na origem, uma vez que: a) o numerário bloqueado é decorrente de um contrato de empréstimo perante a instituição financeira, com prestação consignada em sua folha de pagamento; b) mesmo que, eventualmente, não se reconheça o caráter impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, deve-se analisar sob a ótica do inciso X do mesmo artigo, porquanto se trata de verba inferior a 40 salários-mínimos, o que ofenderia o mínimo existencial para seu sustento; c) segundo a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do montante de 40 salários mínimos é praticamente absoluta, pois entende que não se limita a conta poupança, mas sim qualquer tipo de conta, seja investimento, seja conta corrente. Postula, liminarmente, a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, com o fim de determinar a impenhorabilidade do valor bloqueado, e consequentemente a liberação do numerário em benefício da agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão originária, para reconhecer a impenhorabilidade do valor aprisionado. Parte beneficiada pela gratuidade de justiça. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos legitimadores para o bloqueio judicial dos valores devidos pela agravante, tendo em vista que o montante imobilizado possivelmente decorre de verba alimentar e não é superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito de antecipar os efeitos da tutela vindicada. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Sendo assim, da análise perfunctória das evidências colacionadas pela agravante, tenho que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars. Isso porque, a parte devedora não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de comprovar que o numerário bloqueado decorre de verba alimentar, nos termos do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil1. A agravante se limita a reafirmar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mas não demonstra ter disponibilizado os meios necessários para o adimplemento do débito. Dessa forma, não há como acolher a tese da agravante. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da 1a Turma Cível deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a par de não demonstrado se tratar de valores impenhoráveis, constata-se que o numerário imobilizado deriva de três contas distintas (id 141209229) e que a constrição judicial em foco teria precedido à implementação do benefício previdenciário da agravante (id 148111939). No ponto, peço aqui a devida licença ao e. Juízo a quo, para transcrever trecho da decisão ora revista, com o fim de também adotá-lo como razão de decidir (ID no 49179085 - Pág. 159/160): “(...) 8. As verbas de natureza alimentar, a exemplo de salários, pensões, proventos de aposentadoria e quantias congêneres, não podem ser objeto penhora (CPC, art. 833, IV). 9. O ônus, porém, de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis é da parte executada (CPC, art. 854, § 3o). 10. A executada apresentou impugnação ao bloqueio (ID 148097040), alegando, em resumo que "(...) tais valores referem-se benefício previdenciário e poupança de tal maneira que, o ato expropriatório não pode ser realizado sob pena de afetar o mínimo existencial necessário à subsistência da requerida. (...)" 11. Para tanto, a executada apresentou extratos bancários (ID 148111939) e extratos do INSS (ID 148117168 ). 12. O bloqueio foi efetivado em 22 de outubro de 2022, nos valores de R$ 1.166,21 (Banco Mercantil do Brasil), R$ 289,90 (Caixa Econômica Federal) e R$ 62,16 (Banco Agibank) (ID 141209229). 13. A parte executada recebe benefício previdenciário pelo Banco Mercantil do Brasil (ID 148117168-pág.04), no qual houve o bloqueio de R$ 1.166,21 (um mil e cento e sessenta reais e vinte e um centavos). 14. Entretanto, constata-se por meio do extrato bancário bancário de ID 148111939-pág.19 que o referido bloqueio não recaiu sobre o benefício do INSS, mas sobre a quantia denominada "CRED TED BANCO PAN", no valor de R$ 1.166,00 (um mil e cento e sessenta reais). 15. O crédito previdenciário da executada foi depositado em 28/10/2022 (ID 148111939- pág.19), em momento posterior à constrição (22/10/2022). 16. Assim, não comprovado que o numerário penhorado no banco Mercantil do Brasil decorre de proventos do INSS, não é possível reconhecer a impenhorabilidade. 17. No mais, a executada não comprovou que as quantias indisponibilizadas estariam depositadas em conta poupança ou que incidiu sobre reservas financeiras. 18. Ausentes provas de que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do devedor proveem de verbas de natureza salarial ou de conta poupança, a constrição deve ser mantida.” (realce nosso) Desse modo, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado (nesta fase sumária e superficial), uma vez que as alegações da agravante estão em desconformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Reputo não preenchidos os requisitos legais à concessão da antecipação da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Diante do exposto, indefiro o pedido da antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator